Tribunal: TJMT
Processo: 0001954-88.2011.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001954-88.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), M. R. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 07.990.790/0001-49 (APELADO), MARIA RITA DA SILVA - CPF: 592.941.321-53 (APELADO), ALTAIR DOS SANTOS (APELADO), ALTAIR DOS SANTOS - CPF: 571.154.511-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL APÓS UM ANO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução por quantia certa, nos termos do art. 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A exequente sustenta a inexistência de inércia apta a ensejar a prescrição, afirma ter promovido sucessivos impulsionamentos processuais e diligências para localização de bens, alega inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021 e defende que o Tema Repetitivo nº 566 do STJ não se aplica à execução de título extrajudicial regida pelo CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve prescrição intercorrente na execução diante da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e do transcurso do prazo prescricional sem causa interruptiva válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide quando a parte exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material executado, nos termos da Súmula 150 do STF e da orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.064.412/SC.

O termo inicial da prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/1973 e posteriormente submetidos ao CPC/2015, corresponde ao término do período de suspensão do processo determinado em razão da ausência de bens penhoráveis.

A execução foi suspensa em 03/03/2017 pelo prazo de um ano, iniciando-se em 03/03/2018 a contagem do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário.

Os requerimentos formulados pela exequente e as diligências infrutíferas para localização de bens não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ.

O novo pedido de suspensão formulado em julho de 2019 não possui efeito interruptivo sobre o prazo prescricional já em curso desde março de 2018.

A pretensão executiva foi alcançada pela prescrição intercorrente em 03/03/2021, antes do requerimento de prosseguimento formulado pela exequente em março de 2022.

A posterior realização de bloqueios via SISBAJUD e atos constritivos posteriores ao escoamento do prazo prescricional não afasta a consumação da prescrição intercorrente já configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: art
.
924, inciso V, do CPC
; art. 921 do CPC;
Lei n. 14.195/2021
.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025
.

AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024
.

Recurso Especial nº 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-09-2024.

TJMT
0002904-38.2013.8.11.0007, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Execução por Quantia Certa

julgada extint
a
nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC
,
ante o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

A ap
elante alega que
a sentença considerou que a execução permaneceu suspensa por ausência de bens penhoráveis após pedido formulado em 27/10/2016 e deferido em 03/03/2017, entendendo o magistrado que, encerrado o prazo de suspensão em 03/03/2018, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de três anos aplicável à cédula de crédito bancário executada.

Sustenta que
a sentença consignou que
“diligências que não resultem em efetiva constrição patrimonial não possuem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente”
, adotando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 566.

R
elata ainda que o magistrado entendeu que o novo pedido de suspensão formulado em julho de 2019 não interromperia o prazo prescricional já iniciado em março de 2018, concluindo que a prescrição se consumou em 03/03/2021.

Afirma que, por essa razão, quando a exequente voltou a requerer o prosseguimento da execução em 07/03/2022, o juízo reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Destaca que
a sentença recorrida aplicou indevidamente o regime jurídico introduzido pela Lei nº 14.195/2021 a processo executivo ajuizado em 05/07/2011, violando os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei processual.

Argumenta que, sob o regime anterior, a prescrição intercorrente somente se configuraria mediante demonstração de efetiva e prolongada inércia do credor, o que não ocorreu no caso concreto.

Diz
que
que, após o término da suspensão em 03/03/2018, voltou a se manifestar nos autos requerendo diversas medidas executivas para localização de bens do devedor e satisfação do crédito, inexistindo qualquer abandono da execução
e
que
“foram formulados sucessivos requerimentos voltados ao prosseguimento da execução, demonstrando de forma inequívoca o interesse da credora na satisfação do crédito perseguido”
.

Aduz
ainda que
algumas diligências produziram resultado útil, inclusive com penhora em dinheiro reconhecida na própria sentença, além da localização de veículos via RENAJUD
e
que tais atos processuais demonstram diligência da exequente e afastam qualquer hipótese de desídia.

A
ssevera que
também que o Tema Repetitivo nº 566 do STJ não se aplica ao caso, por tratar especificamente de execuções fiscais regidas pela Lei nº 6.830/1980, e não de execução de título executivo extrajudicial submetida ao Código de Processo Civil.

Acrescenta que o referido entendimento jurisprudencial foi firmado apenas em 2018, após o ajuizamento da execução, sendo inviável sua aplicação retroativa para prejudicar a posição processual da exequente.

I
nvoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.090.768/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual se assentou que “o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente”.

Informa
ainda que o caso concreto se enquadra precisamente na hipótese de inaplicabilidade da Lei nº 14.195/2021, pois a suspensão da execução ocorreu e se encerrou antes da entrada em vigor da nova legislação
.

Cita que
o STJ reafirmou a necessidade de comprovação da inércia injustificada do credor nos processos submetidos ao regime anterior.

M
enciona julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na Apelação Cível nº 00000757419968110009, segundo o qual
“a configuração da prescrição intercorrente depende da inércia injustificada do exequente pelo prazo legal, não sendo suficiente o mero decurso de tempo”
.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução, sustentando que sempre promoveu impulsionamentos processuais, diligências, indicação de bens e atualização do débito, inexistindo lapso de inércia apto a ensejar a extinção da execução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF,
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no
Incidente deAssunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para asformalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015, não retroagem.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a
contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, SegundaSeção, julgado em 27/6/2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024”.
(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados na presente execução para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

A execução foi distribuída em 05/07/2011, e a citação da parte executada por edital foi deferida em 05/10/2012.

Em 27/10/2016, a exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de um ano, pedido deferido
em 03/03/2017.
Em 04/09/2018, certificou-se o transcurso do período de suspensão.

Na sequência, em 31/10/2018, a credora indicou bem à penhora, pleito acolhido em 05/12/2018.

A intimação para recolhimento da diligência do oficial de justiça ocorreu em 02/04/2019, providência cumprida em 11/04/2019. Em 22/04/2019, o meirinho certificou resultado negativo, pois o bem não foi localizado.

Intimada em 03/05/2019 para manifestação, a parte autora permaneceu silente, conforme certidão de 30/05/2019. Posteriormente, em 26/07/2019,
requereu nova suspensão do feito pelo prazo de um ano, deferida em 29/08/2019
.

Em 07/03/2022, a exequente postulou o prosseguimento da execução. Em 14/03/2022, foi intimada para se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, o que fez em 06/04/2022.

Em 31/08/2022, deferiu-se a pesquisa pelo sistema
Renajud
. Em 22/09/2022, a credora juntou as guias de custas e os comprovantes de recolhimento relativos às diligências. Em 26/09/2022, sobreveio certidão negativa, na qual se informou a impossibilidade de efetivação da penhora.

Em 18/07/2023, a parte autora foi intimada para se pronunciar sobre a certidão do oficial de justiça e dar impulso ao feito, o que cumpriu em 27/07/2023. Após nova diligência infrutífera, certificada em 29/08/2023, houve nova intimação para manifestação no prazo legal.

Em 11/12/2023, a exequente requereu que a diligência fosse realizada apenas em relação aos executados Altair dos Santos e Maria Rita da Silva, uma vez que a empresa executada constava como baixada nos cadastros da Receita Federal.

Em 03/06/2024, foi deferida a penhora on-line no valor de R$ 856.021,13. Em 26/06/2024, diante do bloqueio parcial via SISBAJUD em conta vinculada à executada Maria Rita da Silva, a parte
autora requereu sua intimação por edital, ao argumento de que a citação se deu pela mesma forma, com o objetivo de observar o art. 854, § 3º, do CPC e evitar futura nulidade.

Em 29/08/2024, a credora reiterou o pedido de intimação editalícia dos devedores acerca dos bloqueios parciais realizados pelo SISBAJUD, com fundamento no art. 854, § 2º, c/c art. 275, § 2º, ambos do CPC.

Em 09/09/2024, o juízo de origem determinou a intimação da parte executada por edital para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a constrição realizada via SISBAJUD, nos termos do art. 525, § 11, do CPC.

Em 02/10/2024, a exequente informou o transcurso do prazo do edital de intimação e requereu a conversão dos bloqueios em penhora, na forma do art. 854, § 5º, do CPC, bem como a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados, com as devidas atualizações.

Em 05/12/2024, a Defensoria Pública opôs embargos à penhora por negativa geral.

Em 20/02/2025, o juízo determinou a expedição de mandado de intimação ao Banco Santander, PagSeguro Internet IP S.A. e
BancoSeguro
S.A., para que informassem se as contas bloqueadas possuíam natureza salarial ou de poupança, além de juntarem os dados bancários e os extratos de movimentação financeira dos três meses anteriores, no prazo de 15 dias.

Em 14/10/2025, a parte autora foi intimada para se manifestar sobre as respostas aos ofícios e promover o regular andamento do feito.

Em 15/10/2025, também foi intimada acerca dos embargos à penhora, manifestação apresentada em 08/11/2025, oportunidade na qual defendeu a inexistência de prescrição intercorrente, a manutenção dos bloqueios efetivados, a conversão em penhora e a liberação imediata dos valores em seu favor.

Posteriormente, em 19/02/2026, o feito foi extinto, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Como visto, o processo foi suspenso em
03/03/2017
;
desse modo,
em
03/03/2018
teve início a contagem do prazo prescricional, que nesta hipótese é trienal, por se tratar de
cédula decréditobancário
.

Assim, transcorridos mais de
quatro
anos, correspondentes a um ano de suspensão e
três
anos de prazo prescricional, sem ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva,
cujo termo final se deu em
03/03/2021
, resta configurada a prescrição intercorrente.

Portanto, quando
a
exequente impulsionou o feito
em março de 2022
, a pretensão executiva já estava fulminada pela prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL APÓS UM ANO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC, sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC. A apelante sustenta ausência de inércia, atribui a demora ao Judiciário, invoca a suspensão de prazos pela Lei nº 14.010/2020 e a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inércia apta a caracterizar a prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional no caso concreto; (
iii
) determinar se diligências infrutíferas e entraves judiciais afastam a fluência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente incide quando o exequente não promove atos efetivos para a satisfação do crédito pelo prazo correspondente à prescrição do direito material, conforme Súmula 150 do STF.

4. O art. 921 do CPC/2015 estabelece que, não localizados bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, após o qual se inicia automaticamente o prazo da prescrição intercorrente.

5. A Lei nº 14.195/2021, que fixa como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera, não retroage, devendo ser observado o regime anterior aos fatos processuais.

6. No caso concreto, o processo foi suspenso em 15/04/2019, iniciando-se o prazo prescricional em 15/04/2020, o qual transcorreu integralmente até 15/04/2025 sem causa de interrupção ou suspensão.

7. A realização de diligências infrutíferas não interrompe nem suspende o prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ.

8. A ausência de demonstração de causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional mantém hígido o reconhecimento da prescrição intercorrente.

9. Observa-se a prévia intimação da parte exequente para manifestação, em respeito ao contraditório, legitimando o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/2015, inicia-se após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1º. 2. Diligências infrutíferas requeridas pelo credor não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente. 3. As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores. 4. Transcorrido o prazo prescricional sem causa impeditiva, impõe-se a extinção da execução”. (N.U 0002904-38.2013.8.11.0007, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

No mais, o STJ possui jurisprudência assente de que

“
a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial nº 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-09-2024).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar os honorários, pois o §5º do art. 921 do CPC consigna que o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção da Ação, não implica em ônus para as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026